Tribunal: TJMT
Processo: 1039113-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039113-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), A. G. C. D. Q. - CPF: 059.251.631-84 (APELADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PATRICIA DE MORAES CAMARGO - CPF: 057.350.311-71 (APELADO), PATRICIA DE MORAES CAMARGO - CPF: 057.350.311-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1039113-71.2019.8.11.0041

Apelação no 1039113-71.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
A.G.C.D.Q. representado por Patricia de Moraes Camargo

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTERESSE DE INCAPAZ - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - MANIFESTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - ART. 279, §2o, DO CPC - PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 279, §2o, do CPC determina que a nulidade do processo, com fundamento em ausência de intervenção do Ministério Público, somente pode ser decretada após a manifestação do órgão com relação à existência de prejuízo.

No caso, não verificada a nulidade, porquanto o Ministério Público apresentou parecer em que informou não haver prejuízo pela ausência de sua manifestação na 1a instância.

Em razão do desprovimento do apelo interposto pela seguradora, majoram-se os honorários
recursais (art. 85, §11o do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1039113-71.2019.8.11.0041

Apelação no 1039113-71.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
A.G.C.D.Q. representado por Patricia de Moraes Camargo

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro DPVAT, que
A.G.C.D.Q. representado por Patricia de Moraes Camargo
move em desfavor da apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 11.06.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id.

43364961
)
: suscita, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público.

Contrarrazões
pelo desprovimento, bem como pela majoração dos honorários recursais, nos moldes do artigo 85, §11o do CPC (Id. 43364967).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr. Paulo Ferreira da Rocha, pelo desprovimento do recurso (Id. 44230463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1039113-71.2019.8.11.0041

Apelação no 1039113-71.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
A.G.C.D.Q. representado por Patricia de Moraes Camargo

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação interposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que lhe move

A.G.C.D.Q. representado por Patricia de Moraes Camargo
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de nulidade da sentença, por ausência de manifestação do Ministério Público.

A seguradora apelante alega a ocorrência de nulidade da sentença recorrida, em razão da ausência de manifestação do Ministério Público nos autos.

Do exame, extrai-se que se trata de parte autora incapaz, o que determina a necessidade de intervenção do Ministério Público no processo, nos moldes definidos pelo artigo 178, II, do CPC.

A nulidade neste caso está prevista pelo artigo 279 do CPC, que determina como se segue:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1o Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§
2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo
”.

No caso, houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador Dr. Paulo Ferreira da Rocha, pelo desprovimento do recurso, em que restou clara a ausência de nulidade, porquanto inexiste prejuízo à parte autora.

Nesse sentido, é a manifestação (Id. 44230463):

“(...) Como é sabido, o Ministério Público deve intervir, obrigatoriamente, nos termos do que determina o art. 178 do CPC.

Contudo, não havendo a intimação do Ministério Público para intervir nas referidas causas,
a nulidade pela ausência da intervenção do parquet pode ser suprida com a intimação do Ministério Público de segundo grau
, vejamos:

(...)

Compulsando os autos, penso que a sentença singular foi bem-posta
, concedendo a indenização no patamar máximo previsto pela Lei no 6.194/74 (com a redação dada pela Lei no 11.945/2009), em razão da lesão apresentada pelo requerente, consistente em lesão parcial incompleta do membro superior direito de média intensidade, avaliada em 50% (cinquenta por cento).

(...)

Pelo exposto,
manifesto pelo desprovimento do recurso interposto
.”.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MP.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECLARAÇÃO DE HERDEIROS ÚNICOS. AUTORES NA QUALIDADE DE HERDEIROS LEGAIS, FILHOS DO DE CUJOS SEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DA LEI No 6.194/74.
O Ministério Público apresentou parecer e, após detida análise do feito, informou expressamente não haver prejuízo pela ausência de sua manifestação na 1a instancia, devendo ser mantida a sentença
. Ressalta-se que o sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", de acordo com a qual não se decreta nulidade sem prejuízo” (TJMG -

Apelação Cível

1.0414.17.002796-8/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019).

Assim, suprida a ausência de manifestação do Ministério Público, por meio do parecer emitido em segundo grau (Id. 44230463), que reconheceu a inexistência de prejuízos à parte autora, não é caso de anulação da sentença.

Por fim, em razão do desprovimento do apelo interposto pela seguradora, majoram-se os honorários fixados em R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC).

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, 1031628-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se, ainda, os honorários recursais de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020